Tribunal: TJDFT
Processo: 0725091-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725091-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LUIZ MIGUEL SILVA MONTALVAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0707967-02.2022.8.07.0006, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (Id. 12934517 dos autos de origem): “O contrato de crédito direto ao consumidor (CDC) somente constitui título executivo se subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III do CPC, referenciado pelo próprio exequente. Emende-se para converter para o procedimento comum.” Da referida decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão possui erro material, pois afronta a lei e a jurisprudência. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, colha-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal^ AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO AMPARADA EM DOIS CONTRATOS. I - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 233 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. II - CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO REALIZADA EM TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS OU DE ASSINATURA DIGITAL DO DEVEDOR. ART. 784, III, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO COLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. 1. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a instauração da execução. 2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial), no caso concreto, não consubstancia título executivo extrajudicial, haja vista a ausência de certeza e liquidez. Essa modalidade contratual corporifica a obrigação da instituição financeira em disponibilizar o crédito em determinada quantia ao cliente, o qual, porém, pode utilizá-lo ou não. 2.2. Nos termos do Enunciado 233 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato esteja assinado por testemunhas instrumentárias e se faça acompanhar de planilha descritiva do débito não constitui título hábil a aparelhar processo de execução. 3. Quanto ao outro instrumento contratual juntado pelo banco agravado, o art. 784, III, do CPC prevê que, para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, faz-se necessária a assinatura do devedor e de duas testemunhas. 3.1. No particular, o contrato de operação de crédito direto ao consumidor que instruiu a petição inicial, formalizado por extrato de terminal de auto atendimento, não satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, pois é documento particular, no qual não constam as assinaturas de duas testemunhas instrumentárias ou assinatura digital do devedor, conforme exige o art. 784, III, do CPC. 4. Não detendo o credor de título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 783, do CPC, para a propositura da ação de execução, deve propor a ação por outra via adequada para a cobrança dos valores que entende devidos. 5. Agravo de instrumento provido. Embargos à execução julgados procedentes. (Acórdão 1295395, 07274475220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, consigno que não há erro material nos fundamentos lançados na decisão embargada. Na verdade, parte pretende que prevaleça o seu entendimento a respeito dos fatos que articula na peça de ingresso. Ora, se a parte não concorda com os fundamentos da decisão deve manejar o recurso cabível para fazer valer o seu entendimento. Para esse fim não se prestam os embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Aguarde-se decurso de prazo para a emenda.” Pede o Agravante a reforma da r. decisão que não aceitou a Ação de Execução, sob a alegação de que o contrato de crédito direto ao consumidor (CDC) somente constitui título executivo se subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC, referenciado pelo próprio Exequente. Discorre sobre a validade da assinatura digital e a presença dos requisitos no contrato que o enquadram como título executivo extrajudicial. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que a petição inicial seja recebida na forma apresentada. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 37761144). É o relatório. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do mesmo diploma legal estabelece que não haver recurso contra despachos. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na hipótese vertente, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso, pois apenas determina que o Autor emende a inicial para a conversão da ação proposta ao procedimento comum, pelas razões expostas. Assim, em sendo indeferida a petição inicial, caberá à parte Agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n.1131790, 07082923420188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1128371, 07080723620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. ATO IMPUGNADO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1113395, 07041404020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora